Tribunal: TJBA
Processo: 8008839-36.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008839-36.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELOISA CAROLINA DE MELLO

Advogado(s)
:
ERIC KEVIN GOMES DE ARAUJO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELOISA CAROLINA DE MELLO
contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência nº 8008839-36.2025.8.05.0146, movida em face do
BANCO AGIPLAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação, comprovada pela instituição financeira, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em definir se os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante decorreram de contratação válida ou se resultaram de fraude, hipótese em que seria cabível a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica em exame é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4.
Não se pode exigir da parte autora prova de fato negativo absoluto, cabendo ao réu demonstrar a legitimidade da contratação e a origem dos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

5.
O banco recorrido comprovou a contratação por meio de robusto conjunto probatório, incluindo reconhecimento biométrico facial, comprovantes de transferência dos valores contratados, extratos de utilização do cartão de crédito e contrato eletrônico regularmente firmado.

6.
A jurisprudência pátria tem reconhecido a validade da assinatura eletrônica e da biometria facial como meios idôneos de autenticação, desde que atendidos os requisitos de validade previstos no art. 104 do CC e no art. 411, II, do CPC.
7.
Demonstrada a contratação, inexiste ilicitude a ensejar indenização por danos morais ou repetição de indébito, sendo legítimos os descontos realizados no benefício da parte apelante.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. “É ônus da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação em demandas que alegam fraude em empréstimo consignado.”

2. “Comprovada a contratação por meio de elementos técnicos idôneos, como biometria facial e comprovantes de transferência, são legítimos os descontos realizados, afastando-se a indenização por danos morais e a repetição de indébito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008839-36.2025.8.05.0146
, em que figuram como Apelante,
ELOISA CAROLINA DE MELLO,
e Apelado,
BANCO AGIPLAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça